Tribunal: TJDFT
Processo: 0739371-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739371-89.2022.8.07.0000 Agravante(s) Hmenon Luna Amaral Agravado(s) Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Hmenon Luna Amaral interpôs agravo de instrumento contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 140935450 do processo de referência), em ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe, processo n. 0714397-31.2022.8.07.0018, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela autora, nos seguintes termos: [...] Tendo em vista o decurso do prazo para o autor comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade de Justiça, indefiro o beneplácito legal. Neste sentido, ao requerente para comprovar o recolhimento das custas e despesas do processo, com esteio no art. 290 do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se. Em razões recursais (Id 41490149), o agravante afirma que a decisão não merece prosperar. Observa que o regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. Assinala que a atual situação econômica da parte agravante, comprovada pelos documentos juntados, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade. Cita o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Pontua que para concessão da gratuidade de justiça, não se faz necessário comprovar uma situação de miserabilidade absoluta, mas somente a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízos à sua subsistência. Ressalta ter declarado que atualmente dedica-se aos estudos para concurso público e, portanto, não exerce atividade remunerada. Como prova, anexou sua CTPS, através da qual, é possível constatar a inexistência de vínculo empregatício. Ainda, através da “consulta de restituição IRPF” (doc. anexo) realizado junto ao sítio da receita federal, podemos constatar que o Agravante não possuiu rendimentos tributados nos últimos 3 (três) anos, o que também afasta qualquer possibilidade de ocultação de patrimônio. Tece considerações sobre a Resolução n. 140/2015, expedida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece os critérios para prestação de assistência jurídica. Aponta julgado que entende corroborar suas alegações. Discorre sobre a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Requer, ao final: Destarte, e por tudo mais que certamente será suprido pelo elevado conhecimento jurídico de Vossas Excelências, o Agravante pede seja recebido o presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo. Logo requer em sede de liminar seja concedida a justiça gratuita em sede de tutela de urgência, com o objetivo de impedir o cancelamento da distribuição e o sobrestamento do feito para que possa prosseguir enquanto aguarda o julgamento do mérito do presente recurso, subsidiariamente que suspenda o cumprimento da decisão agravada tendo em vista que a demora da análise do recurso pode acarretar o cancelamento e arquivamento da demanda. Por fim requer que seja dado provimento ao AGRAVO, reformando-se a r. decisão agravada, concedendo ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. O preparo não foi recolhido em razão de o pedido de gratuidade de justiça ser o objeto do recurso. Pela decisão de Id 41546560 foi indeferida a antecipação da tutela pleiteada de concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, bem como determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Contra aludido pronunciamento foi interposto agravo interno (Id 41952351), objetivando a reforma da decisão combatida e, consequentemente, a concessão da gratuidade de justiça. O recurso foi improvido nos termos do acórdão de Id 45361457, ao tempo em que restou determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Nos termos da petição de Id 46174001 o agravante deu-se por “ciente sem interesse de manifestação”. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A mesma regra é reproduzida no art. 87, III, do RITJDFT. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. A esse respeito, a doutrina esclarece que: Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido. (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021) Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso não deve ser conhecido. Conforme decisão catalogada no Id 41546560 foi indeferida a antecipação da tutela pleiteada de concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, bem como determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. O agravo interno manejado pelo requerente (Id 41952351), objetivando a reforma da decisão combatida e, consequentemente, a concessão da gratuidade de justiça, foi improvido nos termos do acórdão de Id 45361457, ao tempo em que restou determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Não obstante, como se vê da petição de Id 46174001 agravante deu-se por “ciente sem interesse de manifestação”. Com esse comportamento, verifica-se ter o agravante aceitado expressamente a decisão, atraindo, deste modo, a incidência da regra prevista no art. 1.000 do CPC: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Ora, o preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, e no art. 1.017, § 1o, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: [...] § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. No caso concreto, havendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, exsurgiu a obrigação de atender à determinação de comprovar o recolhimento do preparo no prazo fixado. A consequência processual do comportamento adotado pela parte recorrente é o reconhecimento da deserção. A sujeição ao comado judicial, acrescida da ausência de recolhimento do preparo no prazo assinalado implica a inadmissibilidade do recurso nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o tema, trago a colação o seguinte escólio doutrinário: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016) – grifo nosso Colhe-se, ainda, elucidativo julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PARTE AUTORA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NA FORMA DOBRADA. RECOLHIMENTO. ALCANCE. DOBRA DESPREZADA. DESERÇÃO. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. SUBORDINAÇÃO AO CONHECIMENTO DO APELO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. SOLUÇÃO CONFORME O REGRAMENTO LEGAL (CPC, ART. 997, § 2o, III). RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aviado apelo sem o regular preparo e assinalado prazo para a parte recorrente, diante do indeferimento da gratuidade de justiça que havia postulado, realizar o recolhimento do equivalente na forma dobrada, conforme resguarda o legislador processual, o recolhimento do equivalente ao preparo simples implica a qualificação da deserção, inclusive porque vedada, na situação de preparo tardio, complementação subsequente, fenômeno que, deixando o apelo desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade, obsta seu conhecimento (CPC, art. 1.007 e § 4 e 5). 2. A insubsistência da consumação do preparo da forma prevista para a interposição do recurso implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivo pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido para o exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso. 3. O recurso adesivo, diante da própria designação que lhe é conferida, adere ao recurso principal, estando seu conhecimento, destarte, subordinado ao conhecimento do apelo, que, não conhecido em razão da deserção, encaminha o adesivo à mesma destinação, determinando que também não seja conhecido (CPC, artigo 997, § 2o, III) 4. Apelação e recurso adesivo não conhecidos. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1164623, 07038206720178070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. DESPACHO PRESIDENCIAL QUE DETERMINA A JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SUSPENDEM A EFICÁCIA DA DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, CAPUT, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS EM DOBRO. DESERÇÃO CONFIRMADA. 1. Devidamente intimada a efetuar o pagamento em dobro do preparo do recurso especial, a parte agravante assim o fez somente depois de esgotado o prazo indicado no despacho da presidência do STJ, atraindo, com isso, a pena de deserção. 2. Não tendo a parte recorrente postulado efeito suspensivo aos embargos de declaração que opôs contra o provimento que determinou o recolhimento em dobro do preparo, o pagamento de tal encargo pecuniário somente após o julgamento dos aclaratórios, quando já transcorrido o prazo a tanto consignado, não tem o condão de afastar a deserção. 3. De acordo com o art. 1.026, caput, do CPC/2015, os embargos de declaração não suspendem a eficácia da decisão contra a qual são opostos, mas somente interrompem o prazo para a interposição de posterior recurso pelas partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 1a Turma, Ag.Int. nos EDcl. no REsp. n. 1.690.933/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 1o/6/2018) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4a Turma, Ag.Int. no REsp. n. 1688792/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), DJe de 9/2/2018) Constatada a aceitação da decisão, aliada à preclusão para o recolhimento do preparo, é inegável o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c o art. 1.000, o art. 1.007, § 4o e o art. 1.017, § 1o, todos do CPC; e no art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, já que deserto e, consequentemente, manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem para conhecimento desta decisão. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos como de estilo. Brasília, 13 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora